Tribunal: TJPA
Processo: 0000946-55.2016.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000946-55.2016.8.14.0095

APELANTE: EVANILDE NACEDO SOARES

ADVOGADO DATIVO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crimes do art. 102 da Lei 10.471/03. ocorrência de prescrição. recurso conhecido para extinguir a punibilidade da

recorrente.

unânime.

1.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

2.

Na hipótese,
a recorrente foi condenada às penas de
1 ano, 8 meses e 10 dias-multa
pelo delito do
artigo 102 da Lei 10.471/03
, as

quais prescrevem em
quatro anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB.

In casu
,
transcorreram-se mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia
(
04/05/2016
)
e a publicação do édito condenatório
(
12/08/2022
) (ID
nº 13026745
). Logo, está claro que a
pretensão punitiva
foi
atingida
pela
prescrição
. Por esta razão,
há que se extinguir a punibilidade da ré.

3.

Recurso de apelação conhecido e, de ofício, extinta a punibilidade da ré. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em conhecer do recurso e
julgar

extinta
a punibilidade

da ré, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

EVANILDE MACEDO SOARES
, inconformada com a r. sentença que a condenou a pena total de 1 ano, 8 meses e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 102 da Lei 10.471/03, substituída por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I do CPB, qual seja prestação de serviços à comunidade, interpôs o presente
recurso de apelação
, objetivando ver reformada a referida decisão,
prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da Vara Penal de São Caetano de Odivelas/PA.

Em suas razões, a defesa da apelante

alegou ausência de provas suficientes para subsidiar a sentença condenatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Não houve apresentação de contrarrazões por parte do Ministério Público, embora tenha sido intimado por duas vezes, conforme se vê em fl. 334 dos autos.

Nesta superior instância, o
custos legis
manifestou-se pela extinção da punibilidade de Evanilde Nacedo Soares, de ofício, pela prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, VI c/c art. 110, §1º, todos do CP, restando prejudicada a análise do mérito do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar, de ofício, a prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, a recorrente foi condenada às penas de
1 ano, 8 meses e 10 dias-multa
pelo delito do
artigo 102 da Lei 10.471/03
, as

quais prescrevem em
quatro anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
.

In casu
,
transcorreram-se mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia
(
04/05/2016
)
e a publicação do édito condenatório
(
12/08/2022
) (ID
nº 13026745
). Logo, está claro que a
pretensão punitiva
foi
atingida
pela
prescrição
. Por esta razão,
há que se extinguir a punibilidade da ré.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro extinta a punibilidade da recorrente,

em razão da prescrição
, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Belém, 12/12/2023